Tribunal: TJDFT
Processo: 0718993-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718993-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA CENTRAL IMAGEM LTDA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLÍNICA CENTRAL IMAGEM LTDA em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0737471-91.2024.8.07.0003), indeferiu impugnação para manter a penhora. A decisão agravada possui o seguinte teor: Trata-se de impugnação à penhora realizada via SISBAJUD. Intimada, a parte exequente pugnou pela rejeição do pedido. Decido. Sustenta a executada que a conta bancária em que realizada a penhora destina-se ao repasse de valores pagos pelos convênios médicos, que são destinados aos respectivos funcionários que atuam na empresa ré, além de outras despesas operacionais da clínica, como energia elétrica e locação de equipamentos para a oferta de seus serviços. Limitou-se a juntar extrato bancário e tabelas dos suspostos repasses. Pela análise dos documentos juntados, não restou comprovada impenhorabilidade dos valores. Não há como afirmar que os valores penhorados se destinam ao pagamento dos referidos repasses. Assim, REJEITO a presente impugnação. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento das quantias penhoradas via SISBAJUD em favor da parte exequente. As demais pesquisas restaram infrutíferas. Intime-se, pois, a parte exequente para que indique bens penhoráveis, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. A Agravante afirma que a penhora levada a efeito compromete a sua atividade como clínica médica e coloca em risco o adimplemento da folha de pagamento dos funcionários. Salienta que as contas bloqueadas recebem os valores dos convênios médicos e são utilizadas no custeio das suas despesas operacionais. Afirma que não busca ocultar bens, mas preservar a sua atividade econômica, assim como o direito de terceiros alheios à demanda. Requer, enfim, a concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único, do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Instada a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, a Agravante efetuou o preparo recursal. Julgo prejudicado o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo, a teor dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, inc. I, do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não observo a presença dos requisitos acima mencionados. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Por força da regra prevista no inciso IV do art. 833 deste Código, são impenhoráveis os vencimentos, salários e proventos, bem como as quantias recebidas e destinadas à subsistência da estrutura do devedor, o que poderá se estender ao executado pessoa jurídica. Tratando-se de penhora de dinheiro em conta corrente do executado, incumbe-lhe a comprovação da impenhorabilidade correlata, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC. Na hipótese, na estreita via da presente sede, não é possível depreender das provas produzidas a alegada impenhorabilidade dos valores penhorados. Desse modo, não reconheço a probabilidade do direito invocado. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2025 15:53:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador